Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não consubstancia perda superveniente de interesse de agir a formulação de pedido de dilação de prazo para fins de providenciar novo endereço a ser diligenciado, devendo, portanto, ser anulada a sentença que invocou esse fundamento para extinção do feito sem resolução de mérito.
2. Deu-se provimento ao apelo.